Tribunal: STF
Processo: HC 85464
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA
   DA PENA (ART. 59 DO CP). RÉU COMPROVADAMENTE MENOR DE 21 ANOS NA
   DATA DO COMETIMENTO DO ILÍCITO. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE
   OBRIGATÓRIA (INCISO I DO ART. 65 DO CP).
A circunstância
   atenuante obrigatória do inciso I do art. 65 do CP, muito embora
   não assegure a fixação da reprimenda em seu mínimo legal (HC
   76.938), é de ser levada em conta quando da aferição das
   circunstâncias legais atenuantes ou agravantes.
Habeas corpus
   concedido para fins de anulação da parte da sentença atinente à
   dosimetria da pena, determinando-se que novo cálculo seja
   efetuado.